Tribunal: TJDFT
Processo: 0731584-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por LEVY WANG (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 205007304, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0701625-59.2024.8.07.0020, movida pelo ANA LUIZA ABRITTA GURGEL (agravado/executado), que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada/executada e declarou nula a citação promovida nos autos, bem como dos atos processuais posteriores. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 62303695), alega, em síntese, que a decisão agravada decretou a nulidade da citação, baseando-se em algumas contas juntadas aos autos, às quais, mesmo estando em nome da agravada, não comprovam que ela não recebeu as cartas de citação. Sustenta que não é possível se falar em nulidade dos atos de citação pelo simples fato de as cartas terem sido recebidas por terceiro, sendo que a agravada reside ou residia no imóvel integrante de condomínio edilício denominado Edifício The Park, atraindo a aplicação do disposto no art. 248, §4o, do CPC. Argumenta que é válida a citação recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências em condomínio edilício, como naquele em que residia a agravante, não havendo que se falar em nulidade da citação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, retirando a exigibilidade da decisão agravada, bem como a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando o regular prosseguimento do feito, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reconhecer a validade da citação e a vigência do disposto no art. 248, §4o, do CPC, determinando o prosseguimento do processo de execução. Preparo (ID 62303698). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão combatida que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada/executada e declarou nula a citação promovida nos autos, bem como dos atos processuais posteriores. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.